Tribunal: TCU
Processo: 030.706/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1457/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando, conforme avaliado pela unidade instrutiva, que ao contrário do que afirma a representante, houve o efetivo aditamento de prorrogação do serviço objeto do Contrato 20/20219, conforme se verifica a partir do 3o Termo Aditivo assinado em 3/5/2022, prorrogando o referido contrato até 22/6/2023 (peça 7, p.1), afastando assim os eventuais riscos de descontinuidade da contratação; considerando, portanto, afastado o pressuposto da plausibilidade jurídica uma vez que não se configurou a ausência de prorrogação do contrato; considerando, assim, que o Contrato 20/2019, impugnado nesta representação, encontra-se em execução, sendo os pagamentos realizados regularmente e cobertos através da nota de empenho 2022NE000090 (peça 7, p.1); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, e 237, VII, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Ministério dos Direitos Humanos (antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), com envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. Processo TC- Processo 030.706/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Maria do Rosário Nunes 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Direitos Humanos (antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Arthur Augusto Rotta (OAB/RS 74.485), representando Maria do Rosário Nunes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.